Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR REDUZIDA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELA ALIMENTANDA. FILHA MAIOR DE IDADE. UNIVERSITÁRIA. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE VERIFICADA. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. AUMENTO DA PROLE PELO NASCIMENTO DE OUTRAS DUAS FILHAS. MUDANÇA CONSTATADA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO DA ATUAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelecer que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. O princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, CF) determina a responsabilidade do genitor em relação a seus filhos, incumbindo-lhe, em conjunto com a mãe, o dever de propiciar os meios materiais e morais para o desenvolvimento da prole, dever que se estende a todos os filhos, de maneira que o nascimento de um filho ou a formação de nova família, de per si, não são circunstâncias suficientes para exonerar o genitor dos seus deveres. Todavia, quando se verifica a ausência de renda suficiente do alimentante para manter a prestação alimentar anteriormente fixada e, concomitantemente, custear a nova despesa de alimentos surgida pelo nascimento de outras filhas, inevitável se mostra a ponderação da situação causada pela manifesta redução de capacidade financeira do alimentante.
4. Existentes elementos de convicção que possam atestar ter suportado o alimentante redução da capacidade financeira, deve ser mantida a sentença recorrida que, ponderando as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, diminuiu, em razão do nascimento de duas outras filhas, a pensão a ser paga à recorrente, sua filha maior de idade.
5. Recurso conhecido e desprovido.